Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A, DO CP. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO. TESE 1.121 DO STJ. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. DANOS PSICOLÓGICOS À VÍTIMA. RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.121 (Resp 1959697/SC), firmou tese no seguinte sentido: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).”
2. A desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) para o de importunação sexual (art. 215-A, do CP), na hipótese dos autos, não deve prevalecer, pois, embora não tenha havido conjunção carnal, os atos libidinosos praticados pelo réu contra a vítima, com o fim de satisfazer a própria lascívia, conduzem à violência sexual presumida, visto se tratar de vítima menor de 14 anos, atraindo, com isso, a incidência do art. 217-A, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar (Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o).
3. Os elementos contidos nos autos convergem à efetiva ocorrência dos fatos delituosos descritos na inicial acusatória, restando demonstradas a materialidade e autoria do crime praticado pelo acusado contra a vítima, menor de 14 anos à época dos fatos (entre 7/9 anos), sobretudo diante dos depoimentos firmes e coesos da criança, que possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, assim como das testemunhas, em que narram, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa atribuída ao apelado, de tal modo que as versões apresentadas, corroborados pelos demais elementos de informações obtidos na fase policial e judicialmente, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime em análise.
4. As circunstâncias do crime são atípicas, por ter o agente praticado os crimes prevalecendo-se das relações domésticas, haja vista ser companheiro da cuidadora da vítima, e da quebra de confiança que lhe era depositada para realizar o transporte escolar da criança. Além disso, determinava à vítima que ingerisse, antes de entrar em casa, as guloseimas oferecidas após as investidas criminosas, para que não lhe fosse levantada qualquer suspeita, não se tratando a conclusão adotada pelo sentenciante de suposições, como pretende fazer crer a defesa, mas de evidências quanto à tentativa do acusado de encobrir o mal praticado. 4.1 Os impactos emocionais sofridos pela vítima após abuso sexual, causou-lhe profundos traumas psicológicos (automutilação, alteração de comportamento e baixo rendimento escolar), os quais justificam a valoração negativa das consequências do crime, visto se sobrepor ao próprio tipo penal.
5. Não se admite na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de reparação pelos prejuízos causados à vítima, quando inexistir pedido expresso na inicial acusatória, ou não houver instrução específica relacionada a tal questão.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.